Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700738-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: LOJAS RENNER S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LOJAS RENNER S.A contra a decisão de ID 35950972, que suspendeu os efeitos da liminar e da sentença proferida nos autos, e recebeu a apelação no efeito suspensivo . A decisão recorrida foi assim redigida: “Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pela LOJAS RENNER S/A (ID 35695923) contra sentença (ID 35324246) em mandado de segurança, impetrado contra ato do SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, que concedeu em parte a segurança, para afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 4/1/2022), bem como afastar a exigência de obrigação acessória, além de se afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL. Sem custas ou honorários de advogado, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. A impetrante, em suas razões recursais (ID 35695925), sustenta que deve ser afastada a exigibilidade dos créditos decorrentes do ICMS (DIFAL), bem como do credito acessório correspondente ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), a contar do dia 05 de janeiro de 2022, em razão da expressa previsão na Lei Complementar n. 190/2022 de submissão dos seus efeitos à regra da anterioridade (art. 3o). Ao final, requer o provimento do recurso para conceder integralmente a segurança pleiteada. Contrarrazões pelo DISTRITO FEDERAL (ID 36805410). É o Relatório. Trata-se de mandado de segurança que visa à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, decorrentes de ICMS (DIFAL), relativos ao período de 1/1/2022 a 5/4/2022, sob o argumento de que a exigência tributária se submete aos princípios da anterioridade nonagesimal, e dos créditos correspondentes ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP). Nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, o Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça constatou que as liminares deferidas impedem que o ente público exija os créditos tributários referentes ao DIFAL de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias para consumidores não contribuintes, relativo ao exercício de 2022, bem como obsta que a Fazenda Pública adote medidas a fim de compelir as empresas a pagarem o aludido tributo, motivo pelo qual deferiu o pedido de suspensão dos efeitos das medidas liminares concedidas nas demandas descritas na petição inicial (ID 33372852). Posteriormente, o Distrito Federal formulou pedido para que os efeitos da referida decisão fossem estendidos a todas as ações em curso que tenham a mesma finalidade, tendo sido proferida a decisão de ID 34294680, nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Ante o exposto, em cumprimento à determinação do e. Presidente, na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, suspendo os efeitos da liminar e da sentença proferida nestes autos e recebo a apelação no efeito suspensivo. Determino, ainda, a suspensão do curso do processo até decisão (liminar ou definitiva) do c. STF a respeito da questão, ou ulterior decisão. Intimem-se.” A embargante, em suas razões recursais (ID 36376500), sustenta que o caso dos presentes autos não fora abrangido pelos efeitos da decisão proferida na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, uma vez que a referida decisão não produz efeitos erga omnes; que a decisão embargada é obscura e contraditória, sob o fundamento de que ao mesmo tempo concede o efeito suspensivo ao recurso, determina a observância do provimento pelo Egrégio TJDFT, e, ainda, a suspensão do curso do processo até ulterior decisão (liminar ou definitiva) do c. STF a respeito da questão; e que não há determinação de suspensão dos processos que tratem de matéria análoga em trâmite perante as cortes superiores, nem há fundamento que sustente a necessidade de aguardar a conclusão de processo abstrato. Requer ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as obscuridades e contradição apontadas, atribuir efeito suspensivo à apelação e determinar o regular processamento do feito. Requer, ainda, que seja determinado ao Banco do Brasil que disponibilize o extrato da conta judicial vinculada aos autos para demonstração dos valores perante seus acionistas e autoridades fiscais e regulatórias. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (ID 36805410). É o Relatório Decido. Trata-se de embargos de declaração em que a recorrente alega que a decisão recorrida incorreu em obscuridade e contradição, sob o argumento de que a Suspensão de Segurança Cível n 0706978-14.2022.8.07.0000, não produz efeitos erga omnes e não abrange o caso dos presentes autos; e que não há determinação de suspensão dos processos que tratem de matéria análoga, em trâmite perante as cortes superiores, e nem há fundamento que sustente a necessidade de se aguardar a conclusão de processo abstrato. Inicialmente, convém assinalar que não se desconhece que não há determinação pelas cortes superiores de suspensão dos processos que tratem sobre a anterioridade nonagesimal, na hipótese vertente. Contudo, considerando os graves efeitos que o julgamento da temática poderiam representar à arrecadação, foi determinada, dentro do poder geral de cautela conferido ao juiz, a suspensão do processo, em razão das ADIs 7.070 e 7.076. No mais, contrariamente ao alegado pela embargante, a decisão liminar, proferida pelo Presidente deste e. TJDFT na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, foi posteriormente ampliada para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, como destacado na decisão recorrida. Logo, ausente obscuridade ou contradição. Verifica-se, ainda, que, em relação à questão ora em exame, nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018, foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente a julgamento pelo Conselho Especial. Julgado o incidente, a orientação ali estabelecida será de observância obrigatória. Assim, revela-se necessário e razoável que se aguarde a decisão a ser proferida no mencionado incidente de arguição de inconstitucionalidade. Finalmente, não há nos autos a comprovação de eventual depósito judicial que justifique o requerimento de ID 36376500 (p. 2), para disponibilização de extrato de conta judicial. Logo, indefiro o requerimento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de disponibilização de extrato de conta judicial e rejeito os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora